Tribunal: TJDFT
Processo: 0751142-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0751142-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: BORGES &amp; DAHER EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, VIRGILIO BORGES PINHEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, ora exequente/agravante, em face da decisão de ID Num. 204985846, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial no 0712670-54.2023.8.07.0001, proposta em desfavor de BORGES &amp; DAHER EMPREENDIMENTOS LTDA – ME e VIRGILIO BORGES PINHEIRO, ora executados/agravados, nos seguintes termos: “(...) A certidão de ID 216485724 intimou a parte exequente a indicar bens à penhora. Na petição de ID 217482444 a parte exequente requereu a realização da pesquisa Infojud. Pois bem. A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Dessa forma, tendo em vista a ausência de bens, certificada no ID 216485724 em 04/11/2024, suspendo o feito pelo prazo de um ano.” (grifos no original) Em suas razões recursais, o Agravante narra tratar-se de execução de título extrajudicial, na qual requereu a consulta ao sistema INFOJUD, o que foi indeferido, na forma da decisão retro transcrita. Argumenta, em linhas gerais, que a consulta ao referido sistema é eficaz e útil para a localização de bens. Pontua que o indeferimento da consulta e determinação de suspensão do feito contaria os princípios da cooperação processual e da efetividade da execução, ao passo que sequer foi dada oportunidade para adoção da providência indicada pelo próprio Juízo. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de obstar a suspensão do feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja realizada a consulta ao sistema INFOJUD. Preparo recolhido (ID Num. 66806788). É o relatório. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Inicialmente, cumpre destacar que o escopo do processo de execução é a satisfação do credor. Nesse contexto, da mesma forma que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao Juízo da execução propiciar ao exequente as ferramentas judiciais ordinárias para localização e constrição de bens do devedor, conferindo à dinâmica processual, maior eficiência e celeridade. Trata-se de medida que respeita o Princípio da Cooperação, consagrado no art. 6o do Código de Processo Civil, ao passo que, aos sujeitos processuais, entre eles o próprio Judiciário, compete o dever de auxílio, por meio do qual o sistema judicial ajuda às partes a superarem eventuais dificuldades, que possam representar barreiras ao exercício de direitos. Nesse sentido, conquanto não caiba ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas com o intuito de localizar bens do devedor, o indeferimento de buscas nos sistemas disponíveis, no início da fase de cumprimento de sentença, sem que primeiro o exequente demonstre a realização de diligências a seu cargo, viola o princípio da cooperação e da efetividade da execução. Isso porque as pesquisas nos sistemas conveniados configuram meios disponibilizados ao credor para localização de bens do devedor, cujo indeferimento deve orientar-se pela razoabilidade, mormente quando já realizadas e frustradas nos autos, e ausente qualquer indício de alteração na situação financeira da parte executada. No caso, após análise dos autos, verifica-se que não foi oportunizado à agravante a utilização do sistema INFOJUD em nenhuma oportunidade, o que dificulta o levantamento de patrimônio dos devedores apto a responder pela execução. Destarte, é razoável determinar tais medidas que, se frutíferas, poderão efetivar a execução. Além disso, consoante orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 425, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização dos convênios judiciais de pesquisa de bens, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor, senão vejamos o seguinte precedente: “PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. O posicionamento da Corte de origem destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. É desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on-line (sistemas Bacen-jud, Renajud ou Infojud), em execução civil ou fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21.1.2007. Precedentes: REsp 1.582.421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.5.2016; REsp 1.667.529/RJ, Min Rel. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 29.6.2017. 2. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial e permitir a utilização do sistema Infojud independentemente do esgotamento de diligências. ” (AREsp 1528536/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019). (grifei). No mesmo sentido, tem seguido este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA MÁXIMA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OBSERVÂNCIA. Conforme se verifica da jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de prestigiar a realização de pesquisa nos sistemas de consulta eletrônica (SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD), homenageando a efetividade da execução, não se faz necessário o exaurimento das vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização dos sistemas de localização de bens, o que, por outro ângulo, se faz com o objetivo de observar o princípio da cooperação, viabilizando a máxima efetividade do processo de execução. Diante do decurso de tempo decorrido após a realização das últimas pesquisas de bens, sem êxito, deve ser deferida a pesquisa via sistema INFOJUD requerida pela parte credora. (Acórdão 1669081, 07354381120228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 11/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. ESGOTAMENTO DOS MEIOS USUAIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. COMPROVAÇÃO DO EXAURIMENTO DAQUELAS DISPONÍVEIS E ACESSÍVEIS AO CREDOR, ASSIM COMO DA PRESENÇA DE INDÍCIOS OU FUNDADAS RAZÕES PARA SE ACREDITAR QUE O DEVEDOR POSSUA PATRIMÔNIO OU RECURSOS QUE JUSTIFIQUEM E POSSAM SER ALCANÇADOS PELO ATO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Dentro do princípio da cooperação, tem-se reconhecido a possibilidade de pesquisa de bens do executado pelo juízo, caso haja pedido do credor e através dos bancos eletrônicos disponibilizados pelos órgãos públicos competentes: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SREI, (...) (Acórdão 1755663, 07262401320238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Portanto, revela-se cabível a realização da pesquisa INFOJUD, nos termos requeridos pelo exequente/agravante, à luz do princípio da cooperação, da efetividade da execução e da razoável duração do processo, o que configura a probabilidade do direito alegado. Ademais, o perigo de dano reside no evidente prejuízo à execução oriundo da suspensão e do arquivamento do feito por ausência de bens penhoráveis, que pode gerar a ocorrência futura da prescrição intercorrente. Posto isso, DEFIRO o pedido formulado pelo agravante e concedo efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida até o julgamento final deste agravo de instrumento, devendo a execução prosseguir seus regulares termos, obstada a suspensão processual. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de dezembro de 2024 14:53:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora